Tribunal: TJMT
Processo: 1017805-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017805-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.766.337/0001-06 (AGRAVANTE), LILIANE PINTO DE SOUZA - CPF: 781.711.991-00 (AGRAVADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO PARECER DA CONTADORIA – EXISTÊNCIA DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO - QUITAÇÃO INTEGRAL DEMONSTRADA –
RECURSO PROVIDO
.

Comprovada a satisfação da obrigação, a extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0022622-89.2008.8.11.0041 e mandou que se comprovasse a quitação do saldo remanescente.

A agravante alega que na Apelação ficaram definidos R$17.000,00 de danos materiais, R$10.000,00 de danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que a agravada pleiteia R$59.874,50 de prejuízos materiais, R$35.220,30 de danos morais e honorários advocatícios de sucumbência de R$19.018,96 (fase de conhecimento), o que perfaz R$114.113,76.

Afirma que foi intimada para efetuar o pagamento em 04-10-2017, em 26-10-2017 depositou R$45.645,50, que correspondem a 40% da quantia indicada pela credora, e requereu o parcelamento do restante, porém recusado.

Sustenta que, determinada a quitação do resto da dívida, pagou R$76.587,86 em 05-12-2017, sendo R$69.625,33 alusivos ao débito e R$6.962,53 à multa de 10%, prevista no art. 523, §1o, do CPC.

Pontua que, apesar disso, a agravada assegura que ainda deve R$27.129,25

Ressalta que impugnou o montante e depositou os 10% (R$7.832,27) de honorários advocatícios da fase executória.

Anota que, em razão da divergência, o juízo de origem estabeleceu que os autos fossem para a contadoria judicial, que apurou em 26/03/2019 o saldo devedor de R$9.851,76.

Registra que esse cálculo foi homologado e então depositou R$10.571,13 em 25-09-2019, porém a agravada mais uma vez discordou sob o argumento de que faltavam R$61,72.

Acrescenta que a contadoria judicial trouxe outro cálculo em 07-10-2020, agora de R$4.483,41, e em 29-06-2021 o montante anterior foi ratificado e atualizado para R$5.115,75.

Diz que os juros de mora no último cômputo (R$4.483,41) estão incorretos, pois foi aplicado 1% ao mês sobre a totalidade do
quantum
devido, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, no período de 29/05/2017 (data do trânsito em julgado) a 26/10/2017 (data do primeiro depósito judicial), quando deveriam ser fixados apenas sobre a diferença restante, no período de 04/10/2017 (data da intimação para fazer o pagamento) a 26/10/2017 (data do primeiro depósito judicial).

Afirma que a dívida foi quitada integralmente.

Efeito suspensivo deferido (ID. 143011170).

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 146129174).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré em R$17.500,00 pelos prejuízos materiais, R$32.500,00 pelo dano moral, ambos com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento, além de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Na Apelação n. 35695/2015 a sentença foi parcialmente reformada apenas para reduzir a indenização material para R$17.000,00 e a moral para R$10.000,00 (ID. 43407978, pág. 36).

A agravada deu início ao Cumprimento de Sentença cujo cálculo apontou R$114.113,76, sendo R$59.874,50 de danos materiais, R$35.220,300 de danos morais e R$19.018,96 de honorários advocatícios. O termo inicial fixado foi a data da citação (31/10/2008) e os valores atualizados até 14-09-2017 (ID. 43408892, pág. 79).

Por sua vez, a agravante depositou em 27-10-2017 40% do montante devido (R$45.645,50) e requereu o parcelamento do restante, o que foi recusado pela exequente (ID. 43408894, págs. 5 a 10).

Intimada para quitar a quantia remanescente, incluindo a multa e os honorários, ambos de 10% (art. 523, §1o, do CPC), juntou o comprovante de pagamento de R$76.587,86 (ID. 43408894, pág. 27).

Na ocasião, disse que a importância incluía a diferença do débito e a multa do art. 523, §1o, do CPC, e que, no seu entender, a cobrança de honorários advocatícios seria indevida pois não houve recusa ao pagamento, mas só pedido de parcelamento.

Com isso, a agravada apresentou em 15-12-2017 o
quantum
de R$144.362,61 sob a justificativa de que decorreria dos R$114.113,76 atualizados após 14-09-2017, acrescidos de juros de 1% ao mês, multa e honorários de 10%, e ressaltou que, subtraído o que já foi depositado, restaria uma dívida de R$27.129,25 (ID. 43408894, pág. 35).

Então o executado impugnou esse valor, comprovou em 01-02-2018 o pagamento de R$7.832,27 alusivos aos 10% de honorários advocatícios e pugnou pela extinção do feito (ID. 43408894, pág. 46).

Diante da discordância, foi determinado o encaminhamento à contadoria judicial, que concluiu que o saldo remanescente em 26-03-2019 seria de R$9.851,76 (ID. 43408894, págs. 52 e 70).

Esse cômputo foi homologado em 03-09-2019, e em 26-09-2019 a executada depositou R$10.571,13. Todavia, a exequente insistiu que havia a pendência de R$61,72 (ID. 43408899, págs. 14 e 18).

A contadoria afirmou que o débito restante em 07-10-2020 seria de R$4.483,41 (ID. 43408899, pág. 27).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...)
Dessa forma, diante da manifestação da parte Executada impugnando os cálculos do contador (Id. 43408901, pág. 13), foi remetido os Autos à Contadoria Judicial para análise da manifestação, sendo que o Contador Judicial chegou ao montante do valor do débito remanescente final (R$ 5.115,75), em que ratifica o valor encontrado no cálculo impugnado, fazendo somente sua atualização (Id. 59352633).

Inobstante a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, as partes litigantes discordaram do valor apontado, todavia sem apontar de maneira clara tal discordância, sem que fossem apontados erros ou contradições.

No que tange ao cálculo apresentado pelo Contador Judicial, verifico que o mesmo realizou o cálculo do valor devido, fixando-o em (R$ 5.115,75), que não foi feita impugnação ao cálculo, mas, tão somente, a discordância, sem que fossem apontados erros ou contradições, de modo que o cálculo aferido (Id. 59352633) a homologação é medida impositiva
.
(ID. 142180693)

No primeiro cálculo da contadoria não incidiram juros de mora sobre os honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento. Assim, considerando a data de distribuição da Ação como termo inicial (11-09-2008) e a data do primeiro depósito parcial (26-10-2017), apurou-se que 20% sobre o montante atualizado da causa (R$235.643,02) perfaziam R$47.128,60.

Já no 2o balanço a base de cálculo utilizada foi de R$27.662,90, com juros de 1% ao mês, o que atingiu R$49.582,31.

Como visto, o perito contábil aplicou juros de mora que não constaram no 1o cálculo homologado pelo juízo da causa.

Dessa forma, os valores posteriores devem ser desconsiderados. E uma vez que o primeiro montante apontado pelo contador foi de R$9.851,76 e que a agravante depositou R$10.571,13 logo após, ocorreu a quitação integral.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer o pagamento total do débito e, consequentemente, extinguir o feito com resolução do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022